Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-14.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – A aquisição da posse por meio da prescrição aquisitiva da coisa pelo abandono, depende de prova inequívoca da ocupação habitual para fins de moradia ou produção por período ininterrupto de 10 anos, o que não ficou comprovado nos autos, de modo que, a partir do momento em que o legítimo possuidor comparece no local para reivindicar sua

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – A aquisição da posse por meio da prescrição aquisitiva da coisa pelo abandono, depende de prova inequívoca da ocupação habitual para fins de moradia ou produção por período ininterrupto de 10 anos, o que não ficou comprovado nos autos, de modo que, a partir do momento em que o legítimo possuidor comparece no local para reivindicar sua posse, o ocupante passa à condição de esbulhador, o que impõe o deferimento do interdito ao autor – Sentença mantida – Recurso desprovido.